Tribunal: TJPA
Processo: 0008159-33.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008159-33.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO NATALINO NUNES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008159-33.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO:

ANTONIO NATALINO NUNES FARIAS

ADVOGADO(A)(S):

LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO OAB-PA 10.318 E PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA SANTOS OAB-PA 23.608

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 302, 304, § ÚNICO E 305, TODOS DA LEI Nº. 9.503/97. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 304, § ÚNICO E 305, AMBOS DA LEI Nº. 9.503/97. OCORRÊNCIA. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, I, DO CP. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP.

CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ORAIS E TESTEMUNHAIS INCONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008159-33.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO:

ANTONIO NATALINO NUNES FARIAS

ADVOGADO(A)(S):

LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO OAB-PA 10.318 E PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA SANTOS OAB-PA 23.608

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO – PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o apelado dos crimes tipificados nos arts. 302, 304, § único e 305, todos da Lei nº. 9.503/97 (id

4758109).

Narra a denúncia que, no dia 03/02/2017, por volta das 21h, na Travessa Mauriti, no Bairro da Pedreira, nesta cidade, o recorrente teria praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Francisco de Assis da Rosa, ocasião em que se se afastou do local do acidente, deixando de prestar imediato socorro (id

4758074).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória contra a qual o Ministério Público recorreu, alegando que há provas suficientes para ensejar a condenação do réu (id

4758111).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo improvimento do apelo (id

4758111).

Por outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, oficiante nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4758113).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas em parte, conforme será mais bem detalhado adiante.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta parcial conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação aos delitos previstos nos arts. 304, §único
[1]
e 305
[2]
, ambos da Lei nº. 9.503/97 se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que a pena máxima cominada aos delitos corresponde a 01 (um) ano de detenção, razão pela qual o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Constato que a denúncia foi recebida em 11 de abril de 2017 (id

4758081 - Pág. 1), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso I
[4]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde o início da contagem do prazo, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes precitados, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os autos, não vislumbro base fática ou jurídica para reformar a sentença absolutória impugnada.

Em sede judicial (id

4758090 – 4758100), não foram produzidas provas capazes de ratificar a versão acusatória contida na denúncia, afinal, todas as testemunhas inquiridas declararam que não presenciaram o momento do acidente automobilístico que culminou com a morte da vítima.

Ademais, os laudos periciais que compõem o acervo probatório são igualmente inconclusivos quanto à responsabilidade penal do acusado (id 4758075).

Ressalto que, segundo o art. 155
[6]
do CPP, é vedado ao julgador fundamentar uma sentença condenatória exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em reforço, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que não se pode admitir a condenação do réu, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
[7]
.

Portanto, concluo que, na extensão, o recurso não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANTONIO NATALINO NUNES FARIAS
pela PRESCRIÇÃO em relação aos delitos previstos nos arts. 304, §único
[8]
e 305
[9]
, ambos da Lei nº. 9.503/97, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, conheço parcialmente do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, nos termos do art.61
[10]
do CPP c/c 932, III
[11]
, do CPC e art. 133, X
[12]
, do RITJPA.

Na extensão,
nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 304.
Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.
Parágrafo único
. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

[2]
Art. 305.
Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: (Vide ADC 35) Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é

igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[7]

Ementa: RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, “D”, e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do
STF
. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do
CPP
? o qual reforça o princípio acusatório no
processo penal
?, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso. 2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do
Tribunal do Júri
, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele. 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia ? pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no
inquérito policial
e não corroborada em juízo ? e impronunciar o acusado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente (STJ – REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEX

A TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

[8]
Art. 304.
Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.
Parágrafo único
. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

[9]
Art. 305.
Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: (Vide ADC 35) Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

[10]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[11]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[12]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 26/06/2023